Tribunal: STF
Processo: ARE 1576984
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 420, p. 1-19) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. AFASTAMENTO. FLAGRANTE DELITO DE CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE ORDEM JUDICIAL PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. MÉRITO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM À DILIGÊNCIA ENFATIZANDO O TRÁFICO EXERCIDO PELO RÉU. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE QUE AS DROGAS SE DESTINAVAM AO VIL COMÉRCIO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM UTILIZADO PARA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. APELANTE MULTIRREINCIDENTE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EXISTÊNCIA DE TRÊS CONDENAÇÕES APTAS A AGRAVAR A REPRIMENDA. FRAÇÃO DE 1/4 APLICADA COM ACERTO. DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, § 2º, DO CPP). PROCESSO DE EXECUÇÃO EM CURSO POR OUTRAS CONDENAÇÕES PENAIS. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. POSTULADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.” (eDOC 4202, p. 19)



    Daí o RE (eDOC 427, p. 1-38), no qual se afirma que o acórdão recorrido “violou o disposto dos seguintes dispositivos legais: art. 5º, XI, XLVI, LVI e LVII, da Constituição Federal.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 426, p. 1-41).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o REsp (eDOC 443, p. 1-13) e, no que concerne ao RE, proferiu decisão (eDOC 439, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “a) nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário no que se refere ao Tema 280 do STF, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil; e 



    b) não se admite o Recurso Extraordinário quanto às demais assertivas, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil (...)” (eDOC 439, p. 3; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 450, p. 1-9), do agravo em recurso especial (eDOC 449, p. 1-16), bem como do agravo interno (eDOC 451, p. 1-9).



    A Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento (eDOC 471, p. 1-9).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.817.396/SC (eDOC 495, p. 1-2), bem como de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 519-547). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 553, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, em relação ao Tema 280/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 439, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Ressalte-se, ainda, que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente